Tribunal: STF
Processo: ARE 1600311
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa é a seguinte (Doc. 1265, fls.1-2):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. FEMINÍCIDIO. QUESTÕES PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADMISSÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS NA FASE INQUISITIVA. ATUAÇÃO CONJUNTA COM PERITOS OFICIAIS. ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO ENFRENTADA POR TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, XXXVI, CF/88. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. EXAME DE EXUMAÇÃO E NECROPSIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DE ASSISTENTE TÉCNICO. PERÍCIA OFICIAL. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA. NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERVENÇÃO SEM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO LAUDO OFICIAL. RESULTADO AUTONOMO E DIVERGENTE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PRÓNUNCIA MANTIDA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONVENCIMENTO ABSOLUTO ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIAS ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUESTÃO DE MÉRITO AFETA AO JUIZ NATURAL. FORMULAÇÃO DE JUIZO DE VALOR SOBRE A PROVA COLETADA. CORPO DE JURADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

Consta dos autos, em síntese, que HÉLIO GUEIROS NETO foi pronunciado pela prática do crime previsto no art.121, §2°, III, IV e VI do Código Penal c/c artigo 1°, I da Lei 8.072/40 (Doc. 1.113).
Dessa decisão a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 1.160).
O TJPA negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Doc. 1.265).
Os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 1.290).
Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, caput e inciso LV e ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 (Doc. 1.310).
Em suas razões, afirma que “[o] acórdão recorrido, por sua vez, convalida visão ortodoxa da prova, baseada no antigo direito probatório desvinculado da teoria do raciocínio jurídico, enquanto este Supremo Tribunal Federal e a doutrina mais recente envidam para uma “reflexão mais profunda sobre a prova, que não fique limitada à tentativa de fornecimento de respostas dogmáticas a questões colocadas sobre as regras de prova”,4  como até então prevalecia no tradicional estudo do direito probatório” (Doc. 1.310, fl. 10).
Afirma que “as generalizações são suficientes para levantar uma suspeita inicial, servindo como impulso para a produção e inferência de elementos concretos (averiguação do real-concreto), mas não o suficiente para alcançar a medida da prova necessária para uma decisão de pronúncia (art. 414, CPP), ainda que esta reivindique um juízo de suficiência reduzido, somente de “evidência preponderante” ou “clara e convincente”; por esta razão, a medida probatória de uma denúncia não se equipara à (medida) da pronúncia”  (Doc. 1.310, fl. 17).
Segundo diz o “parecer particular sugere a hipótese de “asfixia mecânica por sufocação direta” porque considera a “morte suspeita” (fl. 237), e não porque identifica algum elemento concreto que serviria para induzir ou deduzir tal conclusão, se valendo da irracional premissa: morte suspeita, logo por asfixia. No tópico destinado a relacionar a conclusão (“asfixia mecânica por sufocação direta”) com a averiguação do real-concreto, o parecer contratado relata que o lapso temporal post mortem até a data da exumação e necropsia (134 dias) inviabiliza a identificação da lesão que poderia esclarecer a causa de morte (fl. 240)” (Doc. 1.310, fl. 18).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para ”reconhecer a contrariedade ao direito à prova (art. 5º, LV, CR) e ao dever de motivação racional das decisões judiciais (art. 93, IX, CR), para que o recorrente seja Absolvido Sumariamente, ante a absoluta inadmissibilidade de ser o mesmo remetido ao banco dos réus sem qualquer elemento material do fato criminoso, pois o que emana dos autos é que sua esposa RENATA CARDIM LIMA GUEIROS veio a óbito por causas naturais” (Doc. 1310, fl. 20).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 1316).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais (Doc. 1333).
Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.299), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 1.315). Houve interposição de Agravo (Doc. 1.337). O STJ não conheceu do agravo (Doc. 1415). O recorrente interpôs, ainda, Embargos de Divergência (Doc. 1.436), o qual foi indeferido liminarmente  pelo ministro Relator (eDoc. 1.443).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1310):

V- REPERCUSSÃO GERAL - § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A controvérsia trazida via recurso extraordinário ultrapassa, sob o aspecto jurídico discutido, o interesse subjetivo da causa, uma vez que o vilipêndio ao direito à prova (art. 5º, LV, CF) e ao dever de motivação racional das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) é idêntico e se repete de forma razoável nas instâncias inferiores, quando se trata de decisão de pronúncia. 
A insistente controvérsia é sobre a equiparação da medida da prova da decisão de pronúncia com os indícios mínimos de materialidade e autoria exigidos para o recebimento da denúncia, conduzida por uma equivocada interpretação acerca do conflito (inexistente) entre soberania dos veredictos e medida da prova, em que aquela acaba por se sobrepor a esta. 
Consabido o artigo 413, caput e § 1o , do CPP, condiciona a pronúncia do acusado ao convencimento da materialidade, qualquer associação com a medida da prova da denúncia, que supõe indício mínimo de materialidade (e não preponderante), afronta o direito à prova (art. 5º, LV, CF) e sonega o dever de motivação racional (art. 93, IX, CF). 
Com o presente recurso extraordinário pretende-se dirimir a persistente controvérsia dos Tribunais que, contrário o entendimento consagrado pelo artigo 413 (CPP), equiparam o juízo de suficiência da denúncia com o da pronúncia, para cessar a contingência sobre a matéria específica e resguardar, doravante, a aplicação dos mencionados comandos constitucionais.

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJPA negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1265, fls. 14-28): 

A meu ver, a questão preliminar relativa à nulidade da admissão dos assistentes técnicos na fase investigativa deve anteceder a análise das demais teses defensivas, afinal, da nomeação deriva sua própria atuação sobre o exame de exumação e necropsia realizado no cadáver da vítima e, também, a produção de parecer técnico-científico.
 Com a devida vênia, constato que a defesa do recorrente pretende renovar uma discussão que já foi objeto de acerto judicial, encontrando-se, atualmente, encoberta pelo manto da coisa julgada.
[...]
A segunda questão preliminar arguida pela defesa está associada à participação ativa de um dos assistentes técnicos no exame de exumação e de necropsia realizado sobre o cadáver da vítima. 
A intervenção foi realizada pelo Dr. Abraão Lincoln de Oliveira e não restou controvertida nos autos, sendo, inclusive, confirmada por ele mesmo em depoimento prestado em juízo durante a audiência de instrução e, ainda, corroborada pelos demais profissionais envolvidos no indigitado exame (id 8259214 - Pág. 9 – 14).
 Conforme fora relatado, a intervenção consistiu, especificamente, na dissecção da pelve renal, compreendendo a raiz da aorta (torácica à abdominal) até a bifurcação das ilíacas, região sobre a qual recai a controvérsia técnico-cientifica acerca da causa mortis. 
A questão que se coloca é se tal circunstância teria o condão, ou não, de macular a prova originada do exame de exumação e necropsia, revestindo-a de ilicitude, em vista da quebra da imparcialidade que se exige dos profissionais que atuem na sua realização.
[...]
No caso em apreço, observo que, à vista da existência de laudos periciais com conclusões divergentes acerca da causa da morte da vítima (laudo de verificação de óbito, laudo de exumação e necropsia e parecer técnico-científico) e da prova testemunhal colhida durante a instrução, o Juízo originário se convenceu da materialidade e da existência de indícios de autoria, pronunciando o recorrente. 
Em suas razões, a defesa argumentou, basicamente, que os laudos periciais oficiais e imparciais, além dos exames histopatológicos, convergem, de forma unânime, para um mesmo diagnóstico, qual seja, morte natural causada por choque hemorrágico, ainda que apresentem divergências sobre a origem de dita hemorragia. 
Nesses termos, pontuou que, em se tratando de morte natural provada cientificamente, não haveria materialidade delitiva configurada e, portanto, inexistiriam razões jurídicas aptas a justificar uma valoração sobre a provas testemunhais amealhadas durante a fase instrutória e que, em tese, seriam capazes de evidenciar uma crise vivenciada pelo casal, circunstância esta que, supostamente, teria sido o motivo do crime de feminicídio imputado ao recorrente.
[...]
Ademais, é valido destacar que a prova da materialidade e os indícios de autoria, elementos exigidos para a prolação da sentença de pronúncia, representam os mesmos requisitos para o próprio oferecimento da denúncia, momento em que não há considerações acerca do princípio do in dubio pro reo, o que leva à conclusão que a primeira fase do procedimento do júri serve ao propósito de ratificar, agora sob o manto da ampla defesa e do contraditório – com maior segurança, portanto –, os elementos mínimos angariados durante a fase de investigação.
Acrescento que o caso versa sobre suposta violência doméstica praticada contra mulher, hipótese de feminicídio, razão pela qual não se pode ignorar que se trata de delito cujas características marcantes são a clandestinidade da execução e a ocultação de evidências por parte de seus autores.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.
Foi esse o entendimento adotado pela PRIMEIRA TURMA em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de    inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Verifica-se, assim, que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente